Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
I – As razões de apelação impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença de procedência e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – Na ação de busca e apreensão, cujo escopo é a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, não é cabível pedido de prestação de contas sobre eventual saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do veículo.
III – Apelação desprovida.